Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-14.2023.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000151-14.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), NOEL FIGUEIREDO DIAS - CPF: 058.810.391-81 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no
1000151-14.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE:
NOEL FIGUEIREDO DIAS.

IMPETRADO: Juiz de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:
OI S.A.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – DESERÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF - ORDEM DENEGADA.

A Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei no 1.060/50, em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que, em sede de juízo de admissibilidade recursal, indeferiu pedido de assistência judiciária.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar pleiteada na peça vestibular, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, externou desinteresse jurídico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
”, combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Pois bem, conforme anotado na decisão indeferitória do pedido liminar, a documentação constante nessas demandas judiciais revela que a parte impetrante apresentou como prova da insuficiência financeira para o custeio das despesas recursais, cópia da Carteira de Trabalho sem indicação de emprego registrado.

Ocorre que, ao se examinar, tanto o conteúdo da petição inicial da demanda judicial principal, quanto a peça de ingresso deste mandamus, a parte impetrante indica como sua qualificação profissional, autônomo e não desempregado, condição jurídica, o que impossibilita, tanto o Juízo Monocrático, quanto este Relator, aferir sobre as suas reais condições financeiras, pois, no caso em testilha, somente a CTPS não demonstra que a única receita auferida pela impetrante é derivada de emprego formal, podendo sê-lo pelo exercício de atividade autônoma.

Essas circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para a ausência do chamado
fumus boni juris.

Por tais motivos, denego a ordem impetrada, mantendo na integralidade o
“decisum”
fustigado.

Em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023